Tribunal: STJ
Processo: 6041220-39.2015.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764713 - MG (2024/0379913-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL TENCO
ADVOGADOS
: KENIA LUCIA DO AMARAL - MG060734
KLEYBER LUCIO DO AMARAL - MG066182
AGRAVADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f48b5319-a17c-4306-a3ef-e6d6462c62be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764713 - MG (2024/0379913-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL TENCO
ADVOGADOS
: KENIA LUCIA DO AMARAL - MG060734
KLEYBER LUCIO DO AMARAL - MG066182
AGRAVADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
EMPRESARIAL TENCO contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da
qual apliquei a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fl.
712):
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
MODERNIZAÇÃO
DOS
ELEVADORES. OPÇÃO DO CONDOMÍNIO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Segundo a sistemática processual vigente, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato
Documento eletrônico VDA51021332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:41
Código de Controle do Documento: a0a6463f-112c-4e9b-9778-e27986cba691

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele,
nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015.
2 - Se o autor não comprovou a falha na prestação dos
serviços de manutenção dos elevadores, a ré não pode ser
condenada ao ressarcimento dos valores gastos com a
modernização
dos
equipamentos,
impondo-se
a
improcedência do pedido indenizatório.

Nas razões do agravo interno, o agravante reitera as razões do recurso
especial quanto à alegada violação dos arts. 93, IX, da CF, 489, II e §1o, IV, do CPC e
dos arts. 20 e 21 do CDC e 389, 186 e 927 do CC.
Pugna, por fim, pelo provimento do agravo e, consequentemente, pelo
conhecimento e provimento do recurso especial.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 979).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 951-954):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: ausência de violação do art. 489 do
CPC, pois não houve ausência de prestação jurisdicional e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante não impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de rebater a
Súmula 7/STJ.
É pacífico o entendimento de que, no "recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha
as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação
do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim
de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-
probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
27/3/2020
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
Documento eletrônico VDA51021332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:41
Código de Controle do Documento: a0a6463f-112c-4e9b-9778-e27986cba691

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso
especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51021332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:41
Código de Controle do Documento: a0a6463f-112c-4e9b-9778-e27986cba691

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:41
Código de Controle do Documento: a0a6463f-112c-4e9b-9778-e27986cba691

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.764.713 / MG
Número Registro: 2024/0379913-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232264796004 60412203920158130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL TENCO
ADVOGADOS : KENIA LUCIA DO AMARAL - MG060734
KLEYBER LUCIO DO AMARAL - MG066182
AGRAVADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL TENCO
ADVOGADOS : KENIA LUCIA DO AMARAL - MG060734
KLEYBER LUCIO DO AMARAL - MG066182
AGRAVADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
Documento eletrônico VDA51385390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: 97b902ca-dfef-4db6-9042-b2c7bca10676

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: 97b902ca-dfef-4db6-9042-b2c7bca10676